Tribunal: STF
Processo: ARE 1519852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO HORIONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADES NA NORMA MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O DEMANDANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O Município é parte legítima para responder pelos efeitos de condenação que reconheça o direito à progressão funcional de servidor público estatutário.



    II – Não subsistem as teses de inconstitucionalidade suscitadas pelo agravante. A matéria objeto da lide, progressão horizontal de servidores, encontra tratamento na Lei Municipal nº 1.520/1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Juazeiro.



    III – A previsão contida em tabela da norma (Anexo XVIII), de vinculação dos vencimentos dos servidores municipais à multiplicação do menor salário adotado, não implica vinculação ao salário mínimo nacional, proibida no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 4 do STF. Precedentes desta Corte.



    IV – Atendidos, ademais, os requisitos normativos para a progressão vindicada, impõe-se o reconhecimento desse direito e de suas repercussões financeiras.



    V – Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula Vinculante 4; e dos arts. 7°, IV; e 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [O] presente recurso volta-se contra a decisão que desproveu a apelação interposta, pelo ora recorrente, para impugnar sentença que reconheceu o direito à progressão horizontal de servidor público, ao fundamento de que atenderia aos requisitos preconizados nas Leis Municipais 1.460/1996 e 1.520/1997. 



    [...]



    Não subsistem as teses de inconstitucionalidade suscitadas. A matéria objeto da lide, progressão horizontal de servidores, encontra tratamento na Lei Municipal nº 1.520/1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Juazeiro e dá outras providências.



    A previsão contida em tabela da norma (Anexo XVIII), de vinculação dos vencimentos dos servidores municipais à multiplicação do menor salário adotado, não implica, necessariamente, na vinculação ao salário mínimo nacional, proibida no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 4 do STF.



    Reconhece-se a vedação constitucional com o escopo de impossibilitar o reajuste automático, dados os malefícios provocados na economia. Todavia, tal situação não se apresenta no caso em análise.



    A norma constitucional, ao vedar a utilização do salário-mínimo como indexador, ou ainda a vinculação de espécies remuneratórias, tem por finalidade impedir a previsão de reajustes automáticos de vencimentos, em detrimento da autonomia do ente federativo, não sendo este o caso do Anexo XVIII do Plano de Cargos e Salários - Lei n.º 1.520/97.



    A referida lei municipal estabeleceu níveis salariais que tomam por base o menor salário pago pela municipalidade, sendo que apenas circunstancialmente, e em razão de lei municipal que assim dispuser, poderá equivaler ao salário-mínimo, mas também poderá ser superior a este.



    [...]



    Analisando os requisitos normativos, constato de imediato que o demandante é servidor ocupante de cargo efetivo de carreira, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em prévio concurso público, atendendo, portanto, à exigência disciplinada no inciso I, do art. 18, pois já completado mais de trezentos e sessenta e cinco dias de efetivo exercício na referência (Matrícula nº. 2630, servidor efetivo em exercício desde 19.07.2002, conforme Certidão de Posse nº 717/2002). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente